Tribunal: TJDFT
Processo: 0711601-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos afere-se que, remetidos a esta instância recursal, o acervo que os guarnece está incompleito, pois, conquanto tramitem em ambiente eletrônico, deles não constam as peças inicias do processo, tais como a petição inicial, os documentos que a acompanharam e as informações prestadas pela autoridade impetrada, o que inviabiliza o exame do apelo aviado pela parte autora. Sob essa realidade, certifique a Secretaria o ocorrido, consoante a realidade processual materialmente retratada nos autos, ordenando, se o caso, as peças processuais de forma cronológica. Acudidas essas diligências, aos litigantes para dizerem sobre o apurado, no prazo comum de 5 (cinco) dias, colacionando aos autos, se o caso, as peças faltantes. I. Brasília-DF, 8 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator